Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-46.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013575-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN VICTOR CAMPOS - CPF: 035.526.691-16 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. FALTA DE
FUNDADAS SUSPEITAS
.
MÉRITO.
FRAGILIDADE DA PROVA MATERIAL. PLEITO DE MÉRITO QUE SE
CONFUDE COM PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO “BOCA DE FUMO” E ESCONDERIJO DE FUGITIVOS DA JUSTIÇA.
FUGA EMPREENDIDA PELO

RÉU AO AVISTAR OS POLICIAIS
.

EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA ALIADA A SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL. SUBSEQUENTE APREENSÃO DROGAS (187,77G DE MACONHA E 265,47G DE PASTA BASE DE COCAÍNA), PRETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA (BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME). NUMERÁRIO. CADERNO COM ANOTAÇÕES DA MERCANCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Não prospera a tese de nulidade da busca domiciliar, se há, como
in casu,

fundadas suspeitas
a respaldar o ingresso dos policiais militares no imóvel, que após receberem denúncias anônimas apontando o local como “boca de fumo” e esconderijo de fugitivos da Justiça (inclusive do réu), durante diligências, avistaram o réu portando uma mochila saindo do local, e que ao notar a presença dos policiais empreendeu fuga para o interior da casa, sendo apreendidos no interior da mochila dispensada por ele, 187,77g maconha, 265,47g pasta base de cocaína, numerário, balança de precisão, plástico filme e caderno com anotações da mercancia, demonstrada, portanto, que
a atuação da polícia foi pontual e rápida,
inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferido à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o).

1.2.
Ausente na hipótese, qualquer ilegalidade capaz de anular o flagrante, é inviável a absolvição do crime do art. 33 da Lei Antidrogas por consequência da nulidade alegada, até porque, o delito na espécie restou amplamente comprovado de acordo com as circunstâncias do flagrante, da prova material e da autoria, bem como das declarações dos policiais militares em sintonia com o
robusto acervo probatório (Enunciado no 8 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alan Victor Campos
foi condenado pela
MM. Juíza da 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada de Delitos de Tóxicos-MT,
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do CP), pena de
6 anos
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
600
dias-multa

(ID 204279751).

Em suas
razões,
a Defesa em preliminar
alega a
nulidade
da
busca domiciliar
tida por ilegal, por ausência de
fundada suspeita;
no mérito, em
consequência lógica, busca a
absolvição
por falta de materialidade (ID 204279765).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 204279768).

A ilustrada
PGJ
opinou em seu parecer pelo
des
provimento
do apelo (ID 205113685), cujo sumário restou assim delineado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de nulidade das provas por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal. Absolvição do crime de tráfico – Impossibilidade – Presença de fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Fuga no momento em que avistou a polícia – Rejeição da preliminar – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em 26.07.2022, por volta das 15h30min, a equipe de Força Tática (Força 90), recebeu informações de que a residência situada na Rua 11, Casa 16, Bairro Del Rey, nesta capital, estava sendo utilizada para a mercancia de substâncias entorpecentes, além de servir de esconderijo para criminosos foragidos. Em averiguação no local, os policiais obtiveram êxito em encontrar
Alan Victor Campos
que estava com uma mochila e, quando avistou os agentes policiais evadiu-se do local, em direção à citada residência e “gritando: “
polícia, polícia, corre!
”. Além de
Alan
, os policiais visualizaram no local fugindo,
Wesley Silva Rodrigues
que também fugiu.

Após perseguição,
Alan
e
Wesley
foram detidos pelos policiais, após resistirem à prisão, os quais possuíam mandado de prisão em aberto (de n.o 1002164-06.2023.8.11.0042.01.0030-17 em desfavor de
Wesley,
e n.o 0009367-23.2018.8.11.0006.01.0003-22 em desfavor de
Alan
), e na mochila que
Alan
portava, encontraram
3 porções

grandes de

maconha
pesando
187,77 g
,
1 porção de pasta base de cocaína
pesando
265,47g
, 1 balança de precisão, 1 rolo de plástico filme, 1 caderno com anotações da traficância e R$ 61,35 em dinheiro.

Wesley Silva Rodrigues
não foi denunciado.

Em razão desses fatos,
Alan
foi denunciado e após o fim da instrução processual,
condenado
pelo Juízo singular como incurso nas penas da sanção do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à reprimenda de
6 anos
de
reclusão
em regime fechado e 600
dias-multa.

Argui a defesa a
nulidade da busca pessoal
, porque não foi demonstrada a existência de
fundadas suspeitas
para a se operar a abordagem pessoal ao apelante, o que
por consequência
,
anularia a prova material e absolveria o réu em razão da ausência de materialidade
.

Não obstante a defesa trate do tema de prova frágil quanto à autoria em razão da possível nulidade da prova material como matéria preliminar de mérito entendo que, na verdade, essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo e, como a
matéria alegada confunde-se com o mérito da questão, não se exige que primeiramente, seja decidida antes de se ingressar na análise do mérito da acusação dirigida contra o apelante, motivo pelo qual

passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar.

Data vênia
,
razão
não
lhe assiste.

A prova da
materialidade
delitiva e da
autoria delitiva
são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 204279685), Boletim de Ocorrência (ID 204279691); Termo de Exibição e Apreensão (ID 204279687),

Auto de Resistência (ID 204279691), Laudo Pericial no. 311.3.10.9067.2023.128178-A01 (204279700), Imagens do Caderno de Anotações (ID 204279708), Relatório Policial (ID 204279709), além da prova oral produzida tanto no Inquérito Policial, quanto no curso da instrução processual (ID 204279688/89 e 204279741).

A se considerar as circunstâncias fáticas, inerentes ao delito em comento, tem-se que os policiais militares
envolvidos nas diligências,

Cláudio Borralho Beltran
e
Pedro Nelson Pereira da Silva,
na fase policial,

relataram de forma harmônica que receberam informações anônimas, via CIOSP, de que uma casa rosa de porão branco, de no: 16, na Rua 11, do Bairro São Joao Del Rei estava ocorrendo traficância, além de estar escondendo fugitivos da Justiça (com mandado de prisão em aberto).

Durante as diligências na citada residência avistou o apelante saindo do local indicado com uma mochila, que ao notar a presença dos agentes policiais gritou: “
polícia, polícia, corre!”
e empreendeu fuga com
Wesley
, razão pela qual foram ao encalço da dupla e, por conseguinte efetivaram a busca pessoal, logrando êxito em apreender porções de substância entorpecentes na mochila que o apelante portava – maconha e pasta base de cocaína, petrechos típicos da traficância, caderno com anotações da venda das drogas e dinheiro em espécie (ID 204279688, 204279689).

Além disso, os policiais verificaram que tanto
Alan
, quanto
Wesley
possuíam mandado de prisão em aberto.

Em juízo,
os policiais militares
Cláudio Borralho Beltran
e

Pedro Nelson Pereira da Silva

corroboraram na íntegra
suas declarações prestadas na fase extrajudicial e ressaltaram que o apelante lhes confessou estar utilizando a residência como ponto de venda de drogas, bem como lhes disse segundo o
PM Pedro
que,
quando soube do mandado de prisão em aberto contra si, saiu da cidade de Cáceres-MT, onde o mandado de prisão foi expedido, para esta capital
(ID
204279741).

Na fase policial, o apelante permaneceu em silêncio (ID 204279690). Na fase policial, negou a prática do delito aduzindo que estava no interior de sua residência, quando notou a presença dos policiais no quintal, pulou a janela e ficou em cima do telhado, quando ouviu disparos de arma de fogo, desceu o telhado, quando foi preso pelos policiais, negando que a mochila fosse de sua propriedade, mas que é usuário de drogas, asseverando que a balança de precisão e o plástico filme eram seus (ID 204279741).

Feito tal relato sobre as circunstâncias do flagrante, vejo que a
fundada suspeita
é patente, posto que ao se evadir da residência, portanto uma mochila (que tinha em seu interior as drogas, petrechos usualmente utilizados na traficância, dinheiro e caderno de anotações do tráfico), quando notou a presença dos policiais militares, o apelante sinalizou claramente a probabilidade da prática de ilícito.

Sobre o tema, o art. 244 do CPP ao regulamentar o instituto estabelece que
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Com essas razões, é evidente que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de
fundadas suspeitas
, decorrente da sua fuga, já que a
atuação da polícia não foi à toa, mas ocorreu
durante diligência para investigar informações sobre o tráfico de drogas existente ali no local que também estava sendo usando como esconderijo de fugitivos da Justiça (inclusive do réu)
e, portanto, ao verem
Alan

na frente da “boca de fumo” e também diante da sua tentativa de fuga, os policiais
tinham como objetivo apurar a possível traficância
e, isso, creio eu, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade, mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Sobre o tema, anota-se aresto do c. STJ e do TJMT:

“Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”. (AgRg no HC n. 741.190/SP,relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

“Afasta-se a alegada nulidade da busca domiciliar e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pela denúncia prévia dada por moradores da vizinhança aos policiais, a qual implicava o endereço como ponto de narcotráfico e informava as roupas usadas naquela data pelos suspeitos, dois dos quais empreenderam fuga para o interior do imóvel quando avistaram a viatura, tudo isso somado à localização de porções drogas ilícitas e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal realizada em face dos outros dois suspeitos, abordados na calçada na via pública. (...)”

(N.U 1000017-77.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Desse modo, vejo que versão
da defesa se apresenta isolada nos autos, já que
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

A forma como foi desvelado o crime, através de denúncias e por meio de rondas ostensivas para apurar o cometimento de tráfico em local que servia de esconderijo para foragidos da Justiça inclusive do réu, a fuga dele para o interior da casa ao avistar os policiais, aliado à preensão de
3 porções

grandes de

maconha
pesando
187,77 g
,
1 porção de pasta base de cocaína
pesando
265,47g
, 1 petrechos típicos da traficância (balança de precisão e 1 rolo de plástico filme), 1 caderno com anotações da venda de drogas, R$ 61,35 em dinheiro,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento. Oportuno ressaltar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Enfim, diante de tudo que foi colhido nos autos, exercendo um controle de legalidade
a

posteriori
, entendo que os policiais estavam imbuídos de
fundadas razões
que legitimaram o ingresso na residência do apelante (denúncias detalhando o local onde ocorria o crime, somada à fuga do agente quando viu a viatura, e à localização de drogas durante busca pessoal), não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, mas sim, em legítima atuação policial, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob o ID 204279687.

Destarte, in
viável acolher o pedido absolutório por consequência da nulidade vindicada,
uma vez que tanto a
prova material
quanto a
prova da autoria
, estão
terminantemente comprovadas no processo
como esposado nas linhas acima, revelando o acerto da sentença.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
, rejeitada a preliminar,
no mérito nego provimento
a esta Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024